Tribunal: STF
Processo: HC 206871
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão prolatado no âmbito do STJ, assim ementado: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O AGRAVANTE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. I - Conforme mencionado no decisum monocrático reprochado, "Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça possuem o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas" (HC n. 373.221/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 16/04/2018). II - Da jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, colhe-se que "[...] a utilização da quantidade/natureza da droga apreendida para elevar a pena-base (primeira fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (terceira fase), por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem" (AgRg no REsp n. 1.779.825/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/05/2019) Agravo regimental desprovido.” (eDOC.06, p. 172)
    Busca-se, em suma, reforma na dosimetria da pena aplicada ao paciente, a fim de que incida no cômputo a minorante prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 e abrandamento do regime prisional, restabelecendo-se a reprimenda tal qual dosada pela instâncias ordinárias. 
    É o relatório. Decido.
    1. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.92).
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).
    Na espécie, a paciente, denunciada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, foi condenada em 1º grau de jurisdição, restando aplicável o redutor previsto no §4° do mesmo artigo, nos seguintes termos:
    “Passo, então, à dosimetria da pena nos termos do art. 5°, inc. XLVI, da CRFB, arts. 59 e 68, ambos do CP e art. 42 da Lei 11.343/06. 
          Da dosimetria e situações correlatas 
          Primeira fase: circunstâncias judiciais 
          1 — Culpabilidade: inerente ao fato; II — Antecedentes: não há registros criminais; 111 — Conduta Social: a análise da presente circunstância envolve a situação da Ré nos diversos papéis desempenhados na comunidade em que vive. Da análise dos autos, não há nada que possa militar em seu desfavor; IV — Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-Ia; V — Motivos: inerentes ao tipo penal: VI — Circunstâncias: no que tange às circunstâncias que gravitam em tomo do crime, nada a considerar; VII — Consequências: as consequências a serem sopesadas nesta primeira fase são aquelas de natureza extrapenal, que não se mostram presentes no caso em exame; VIII — Comportamento da vítima: não há nada a considerar. 
          Nesta fase da dosimetria, pelo princípio da especialidade, há de se ater ao preconizado no art. 42 da Lei 11.343/06. 
          Conforme dito na fundamentação, foi apreendida quantidade expressiva de substância ilícita, no caso, 40,880Kg (quarenta quilos e oitocentos e oitenta gramas) de maconha, quantidade suficiente para, quando fracionada, atingir milhares de usuários, atraindo-os à criminalidade. Portanto, a conduta da Ré merece maior reprovação estatal, devendo a pena-base ser exasperada. “ (eDOC.04, p. 11)
          Para esta fase da dosimetria, ante a ausência de previsão legal do montante, e pela utilização desta fração pela jurisprudência (HC 229371/DF), reputo proporcional o parâmetro de 1/8 de aumento da pena-base para cada circunstância judicial reconhecida, já que norteada por oito circunstâncias judiciais. 
          Assim, ponderadas as circunstâncias judiciais, a natureza e quantidade da droga apreendida, bem como o critério de preponderância estabelecido no art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena base em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias multa. 
    Segunda fase: circunstâncias legais 
    Conforme salientado na fundamentação, está presente a agravante da prática do crime mediante paga, prevista no art. 62, IV, do CP.
    Nesses termos, agravo a pena anteriormente dosada, fixando a pena intermediária em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e seiscentos e cinquenta e três) dias-multa. 
    Terceira fase: majorantes e minorantes 
    No termos da fundamentação supra, há a causa de aumento do art. 40. V, da Lei 11.343/06 vez que restou comprovado que se tratava de tráfico interestadual. Há também a causa de diminuição da pena do art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, dado que a Ré se enquadra nos requisitos legais.  
    Como a qualidade e quantidade das substâncias ilícitas já foram valoradas na primeira fase, não podem ser novamente levadas em conta para a mitigação da quantidade de diminuição da pena, sob pena de bis in idem, em consonância a jurisprudência do e. STF (ARE 666.334, julgado em reconhecimento da repercussão geral do processo). 
    Assim, não existindo outras circunstâncias fáticas que possam ser valoradas negativamente, a diminuição de pena deve se dar no máximo legal. qual seja, 2/3 (dois terços). 
    No tocante a causa de aumento, destaco que a droga foi apreendida dentro de um ônibus que fazia a linha São Paulo-SP / Salvador-BA. A apreensão ocorreu no interior de Minas Gerais. 
    A Ré informa que levava as malas, que continham as drogas, de São Paulo-SP até Salvador-BA. 
    Entende-se razoável o aumento da pena em 1/2 (metade), haja vista que a acusada transportou mais de quarenta quilos de drogas em ônibus de linha, com outros passageiros, além de ter efetivamente transposto as fronteiras estaduais, em que pese prescindir tal circunstância, sendo necessário apenas a intenção de levar a droga para outro Estado, consoante explorado na fundamentação, bem como em razão do longo percurso visado. 
    Nesse contexto, na terceira fase da dosimetria considerando a presença da minorante do art. 33, §4°, da Lei 11.343/06 e da majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/06, bem como as frações definidas acima, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 3 (TRÊS) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO e 325 (TREZENTOS E VINTE E CINCO) C, multa.  
    Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a data da efetiva execução da sanção pecuniária, tendo em vista não existirem nos autos elementos hábeis a demonstrar a atual situação econômica do Réu. 
    Fixo o regime semiaberto para cumprimento da pena, pela análise desfavorável de circunstância judicial e da incidência de agravante e da causa de aumento, a indicarem que este regime é adequado para prevenção e reprovação dos crimes, nos termos dos arts. 33, §3°, e 59, caput, inc. III, ambos do CP, e ratio da Súmula 440 do STJ (referência feita ao CP, face ao que decidido no HC 111.840, pelo STF).” (eDOC.04, p. 
    O Tribunal local manteve incólume a reprimenda, tal qual estabelecida em 1° grau de jurisdição, com base na seguinte fundamentação: 
    “Insurgem-se o Ministério Público de Minas Gerais e a defesa de Marta Souza Moreira Santos, tão somente, contra a metodologia empregada em sentença para a fixação da reprimenda, razão pela qual a análise dos recursos há de ser feita conjuntamente, não acarretando a técnica qualquer prejuízo às partes. 
    Razão não assiste ao MP ao propugnar pela majoração da pena-base fixada à sentenciada, afigurando-se favorável a análise dos itens elencados no ad. 59 do CP, inserindo-se em tipologia delitiva a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração, inexistindo nos autos provas a aferir a conduta social da agente. Assim, tendo em vista a elevada quantidade de droga, correta se afigurou a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa. 
    Tampouco assiste razão o parquet ao pleitear o afastamento da causa de diminuição prevista no ad. 33, §4 0, da Lei 11.343106, não se podendo inferir, com absoluta convicção, se dedicasse a ré às atividades criminosas, afigurando-se insuficiente a justificar o afastamento da minorante a apreensão de expressiva quantidade de droga. 
          Com efeito, a quantidade de entorpecentes arrecadada, muito embora suficiente a configurar a traficância, nâo autoriza presumir o exercício habitual e reiterado do comércio ilícito, não constando das CAC's acostadas aos autos às fls. 58 e 60 anteriores registros a desabonar os antecedentes de Marta Souza Moreira Santos, nem mesmo inquéritos policiais a apurarem seu envolvimento na comercialização de drogas. 
          Tem-se, portanto, por verificadas as condições fático-juridicas necessárias à incidência da causa de diminuição de pena retratada no art. 33, § 40 , da Lei 11.343/06. 
          (…)
          No que tange á possibilidade de consideração da natureza e quantidade da droga tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 40, da Lei 11.34312006, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, guardião e interprete máximo da Constituição Federal, pela impossibilidade da dupla valoração por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no Agravo 666.334, em sede de repercussão geral, assim ementado: Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3a VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência. (ARE 666334 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 0310412014, ACORDAO ELETRONICO REPERCUSSAO GERAL - MERITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014) 
          Quanto ao pleito defensivo de afastamento da agravante genérica prevista no ad. 62, IV, do CP, razão não assiste ao apelante. Ora, não configura bis in idem a aplicação da agravante ao tráfico quando praticado na modalidade "transportar", como nos autos, uma vez que tal circunstância não constitui elementar do tipo. 
          Há de ser mantido o regime prisional estabelecido em sentença, bem assim a impossibilidade da substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos, em se considerando as peculiaridades do caso concreto, sendo de se destacar ter sido a apelante presa quando transportava, para outro Estado da Federação, mais de 40 kg de maconha, não se afigurando, na hipótese dos autos, o regime menos gravoso ou a pena alternativa suficientes para prevenção e repressão do crime perpetrado. 
    Isto pasto, nego provimento aos recursos.” (eDOC.05, p. 98)
    Nada obstante o acerto da dosimetria empreendida pelas instâncias ordinárias, o STJ, em sede de recurso especial interposto pela acusação, decidiu afastar a incidência do redutor previsto no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006, reformando a dosimetria da pena, nos seguintes termos:
    “Quanto à aplicação da causa de diminuição da pena expressa no § 3º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, observa-se que, na verdade, o órgão colegiado consignou realidade a demonstrar, em suficiência, a participação da recorrida em organização criminosa, circunstância que obsta, in casu, a aplicação da minorante em questão. 
          Com efeito, nota-se que o acórdão recorrido está em desacordo com a orientação firmada nesta Corte Superior de Justiça, pois a natureza e a quantidade da droga apreendida - 40,880Kg (quarenta quilos e oitocentos e oitenta gramas) de maconha - (fl. 200), aliadas a outras circunstâncias do caso concreto, tendo em vista que a recorrida foi presa transportando grande quantidade de droga em ônibus de linha, da cidade de São Paulo-SP para Salvador-BA, com o intuito de entregar a terceira pessoa, mediante o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), circunstância que evidencia sua dedicação a atividades criminosas, revelando-se suficiente a afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 197- 198). 
          De fato, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida, ou seja: 2,920Kg de maconha. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional." (AgRg no HC n. 646.510/PA, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 19/04/2021, grifei). 
    (…)
    Assim, estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em desconformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 
    Forte em tais razões, reconheço a falta de fundamentação idônea para à aplicação da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, na terceira fase, e passo a refazer a dosimetria da pena 
    Na primeira fase, mantenho a pena-base estabelecida na origem em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias multa. 
    Na segunda fase, fica mantida a agravante do art. 62, IV, do CP, pelo que mantenho a pena intermediária em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mais 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa 
    Na terceira fase, conforme exposto alhures, afastada a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, e considerada a causa de aumento decorrente do tráfico interestadual na fração 1/2 (metade), mesmo patamar adotado pelas instâncias ordinárias, fica estabelecida a pena, definitivamente, em 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 3 (três) dias de reclusão, mais 979 (novecentos e setenta e nove) dias-multa 
    (…)
    In casu, na origem foi fixado o regime semiaberto, considerando o quantum da pena, que nesta decisão foi alterado para 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 3 (três) dias de reclusão, bem como a quantidade de droga apreendida com a recorrida (40 kg de maconha), que inclusive serviu como fundamento para o aumento da pena-base. Dessa forma, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, conforme o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, a e § 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06. “ (eDOC. 06, p. 143)
    Como se nota, no que tange à fundamentação utilizada para a não incidência da causa de diminuição, a decisão exarada pelo STJ somente alude a circunstâncias vagas e abstratas, que não indicam um exame individualizado da conduta praticada pelo agente, nem guardam relação com as vetoriais eleitas pelo legislador no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração à organização criminosa). 
    Com efeito, a fundamentação do decisum centra-se na (i) quantidade/qualidade da droga apreendida e (ii) na condição de transportadora da droga, ostentada pela ora paciente. 
    Nada obstante, no que diz respeito à valoração dessa circunstância, a jurisprudência da Segunda Turma do STF é no sentido de que “[a] quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.” (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). 
    Na mesma linha:
    “(...) A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.” (HC 178.018, Relator Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I – A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do  redutor  do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II – A quantidade de drogasnão poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.” (RHC 138.715, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.06.2017)
    Assim, diversamente do que constou no ato coator, a quantidade de entorpecente apreendido não dispensa um exame mais acurado acerca do não preenchimento de algum dos requisitos legalmente eleitos no art. 33, §4º da Lei 11.3343/2006. 
    Do mesmo modo, quanto ao argumento remanescente, esclareço que a consolidada jurisprudência da Corte tem posição formada no sentido de que a condição de “mula” ou a mera alusão ao fato de ter efetuado o transporte de entorpecentes (ainda que entre Estados da Federação), por si só, não impede a incidência da minorante do art. 33, §4°, da Lei 11.343/06.
    Com efeito, para fins de individualização da pena, a singela alusão genérica à condição de transportador da droga não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional. Na mesma linha: 
    “Incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas afastada pelas instâncias de mérito com amparo em mera conjectura ou ilação de que os pacientes integrariam organização criminosa, já que recrutados para transportar drogas ao exterior (mulas do tráfico). Inexistência de base empírica idônea. Constrangimento ilegal configurado. Habeas corpus concedido de ofício. (…) O exercício da função de mula, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga.” (HC 124107, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 04.11.2014, grifei).
    “PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO NA FRAÇÃO DE 1/3. PRECEDENTES. 1. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, o qual, evidentemente, não goza do referido benefício (cf. justificativa ao Projeto de Lei 115/2002 apresentada à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação). 2. No caso, o Tribunal de apelação afastou a referida minorante com base em argumentos genéricos e teóricos, desprovidos de qualquer elemento contido nos autos, senão no fato de a paciente ter sido condenada pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas. Por outro lado, a sentença condenatória afirmou, de forma segura, a inexistência de prova apta a justificar a negativa da causa de diminuição. Precedentes. 3. Ordem parcialmente concedida.” (HC 124022, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei).
    No caso dos autos a ré é primária e não há indicativos de que pertença à organização criminosa ou se dedique a atividades delitivas. Ao revés, os elementos coligidos ao longo da instrução processual indicam que tinha papel meramente acessório e descartável na empreitada criminosa.
    Dito isso, não visualizo qualquer argumento ou fundamento hábil a negar a incidência da minorante.
    É o caso, pois, de se restabelecer a sentença exarada em primeiro grau de jurisdição, providência que atende, a um só tempo, à pretensão do impetrante de ver sanada a ilegalidade relatada, e a manutenção da discricionariedade regrado do magistrado a quo, que analisou de forma adequada a dosimetria da pena. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, para restabelecer a reprimenda inicial tal qual estabelecida pelo Juízo singular (eDOC.04, fl. 111)
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário) ao Juiz da causa, a quem incumbirá a cientificação ao Juiz da Execução Penal.
    Oficie-se ao TJMG e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência. 
          Publique-se. Intime-se. 
          Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente